Tribunal: TJSP
Processo: 1008568-84.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
res – Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico – Medidas desnecessárias.

ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO I.N.S.S - Reembolso dos honorários periciais em razão da improcedência da ação - Inadmissibilidade - O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais - Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

APELAÇÕES DESPROVIDAS.
(TJSP; Apelação Cível 1008568-84.2018.8.26.0348; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas de LER/DORT no membro superior direito, membros inferiores, problemas respiratórios (rinite e asma) e insuficiência respiratória grave – Ausência de incapacidade e do nexo laboral – O trabalhador (montador de produção) não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de nulidade da r. sentença por

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas de LER/DORT no membro superior direito, membros inferiores, problemas respiratórios (rinite e asma) e insuficiência respiratória grave – Ausência de incapacidade e do nexo laboral – O trabalhador (montador de produção) não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Retorno dos autos ao perito para renovação da perícia e esclarecimentos sobre os quesitos complementares – Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico – Medidas desnecessárias.

ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO I.N.S.S - Reembolso dos honorários periciais em razão da improcedência da ação - Inadmissibilidade - O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais - Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

APELAÇÕES DESPROVIDAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008568-84.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
EDINALDO ALVES TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
2
VOTO (D) No 20536
APELAÇÃO No 1008568-84.2018.8.26.0348.
COMARCA: MAUÁ.
APELANTES/ APELADOS: EDINALDO ALVES TAVARES E INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
JUIZ: DR. RODRIGO SOARES.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO Alegação de sequelas de LER/DORT
no membro superior direito, membros inferiores,
problemas respiratórios (rinite e asma) e insuficiência
respiratória grave Ausência de incapacidade e do nexo
laboral
O trabalhador (montador de produção) não
faz jus à indenização acidentária.
PROCESSUAL CIVIL - Alegação de nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa
Inocorrência

Retorno dos autos ao perito para renovação da perícia e
esclarecimentos sobre os quesitos complementares

Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta
de conhecimento técnico Medidas desnecessárias.
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO I.N.S.S
- Reembolso dos honorários periciais em razão da
improcedência da ação - Inadmissibilidade - O resultado
da
demanda,
quer
seja
de
procedência
ou
improcedência, não retira da autarquia a obrigação de
pagar os honorários periciais - Inteligência do artigo 8o,
§2o, da Lei no 8.620/93.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor, contra a r. sentença de
fls. 229/237, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
ajuizada, em razão de sequelas de LER/DORT no membro superior (direito),
inferiores, problemas respiratórios (rinite e asma) e insuficiência respiratória grave,
adquiridas no exercício das funções de montador de produção.
Em recurso, o obreiro sustentou, de forma concisa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
3
a) a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, com
retorno dos autos à vara de origem, para que sejam esclarecidos, pelo perito, os
quesitos complementares apresentados nos autos, pois, o laudo não elucidou todas as
moléstias constatadas e a incapacidade por elas gerada, bem como oitiva testemunhal
para comprovar o nexo laboral e a conversão do julgamento em diligência com
realização de nova perícia;
b) críticas ao laudo, além de não estar o Magistrado adstrito a
perícia;
c) que as sequelas foram adquiridas na execução do trabalho,
impedindo seu exercício, estando presente o nexo ocupacional, motivo pelo qual faz
jus ao benefício acidentário.
Por sua vez, recorreu o ente público, arguindo, de modo sintético,
ser cabível, apenas a antecipação dos honorários periciais, mas não seu custeio;
argumentou que o autor vencido deve ressarcir os valores, nos termos do
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, e em virtude da assistência
judiciária gratuita, cabe ao Estado tal pagamento; por fim, requereu o provimento do
recurso.
Processados os recursos, sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, ressalte-se inexistir nulidade na r. sentença, pois encontra-
se devidamente fundamentada com os motivos pelos quais se julgou improcedente a
ação.
Ademais, o simples fato dela - sentença - não ter sido favorável ao
requerente não implica, por si só, em qualquer vício.
Saliente-se, ainda, inexistir equívoco do julgador monocrático em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
4
relação à análise das provas acostadas aos autos em especial a pericial -, as quais
foram suficientes para a formação da convicção judicial necessária ao adequado
desate da contenda, ensejando a r. sentença.
Verifica-se, também, não ter ocorrido cerceamento de defesa que
enseje decreto de nulidade pelo fato do D. Sentenciante entender desnecessária maior
dilação probatória e respostas aos novos quesitos complementares, dando-se por
satisfeito com a prova técnica existente nos autos.
Lícito tal proceder, na medida em que lhe incumbia decidir sobre a
as diligências efetivamente necessárias à formação do seu convencimento, bem como
indeferir as inúteis e meramente protelatórias.
Por outro lado, também o laudo pericial vem dotado de elementos
esclarecedores quanto ao atual estado de saúde do obreiro, e está bem fundamentado,
prestando-se assim, a prova técnica, à formação do livre convencimento do juízo
singular, e desta Turma Julgadora.
No mais, o autor limitou-se a questionar a credibilidade do trabalho
técnico, fazendo críticas e apontando supostas máculas, mas, não conseguiu infirmar
as conclusões do perito de confiança do Juiz.
Assim, são desnecessárias respostas aos quesitos, pois aqueles
pertinentes já se encontram esclarecidos no corpo do laudo, bem como na
complementação deste; logo, a providência pretendida pelo segurado não passa de
mero inconformismo diante do resultado desfavorável da prova.
E, entendendo o Juiz singular que o trabalho técnico esclareceu
suficientemente a matéria, e inexistindo em seu conteúdo alguma omissão ou dúvida,
não haveria razão para se complementar a prova técnica ou determinar a realização
de outras diligências.
Por consequência, desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para retorno dos autos à vara de origem para renovação da prova ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
5
esclarecimentos/ respostas aos quesitos complementares, pois, não há nenhuma
obscuridade ou imprecisão no laudo que justifique a repetição da prova técnica, pelo
contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados pelo acólito da Juíza.
Frise-se, ainda, não ter sido necessária a produção de prova oral,
pois os depoimentos de testemunhas se tornariam inócuos, na medida em que jamais
se poderiam contrapor ao laudo pericial, sendo, assim, completamente despiciendos
para o adequado desate da contenda, uma vez que elas não detêm o conhecimento
técnico necessário para isso.
Assim, não há como se reconhecer, alguma nulidade da r. sentença
por cerceamento de defesa e contraditório, tampouco, determinar a realização de
novas diligências, razão pela qual rejeito as arguições do autor.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pelo apelante,
o seu recurso não merece guarida, pois, de acordo com a perícia com vistoria (fls.
156/166, com esclarecimentos às fls. 214/215), elaborada, sem vícios ou
contradições, não foi constatada incapacidade, tampouco, nexo laboral.
Convém destacar o constatado pelo perito no exame físico do
obreiro às fls. 160:
“...Tórax: Expansibilidade normal. Eupneico. Pulmões:
Murmúrio vesicular presente bilateralmente. Ausência de ruídos
adventícios.
Membros Superiores Ombro Direito:
Inspeção estática sem alterações dignas de nota.
Crepitação palpável aos movimentos com reações dolorosas
imprecisas e amplitudes fisiológicas preservadas...”
Manobras para avaliação de impacto subacromial e
componentes do manguito rotador parcialmente prejudicadas
pelas reações de defesa, sem sinais de impotência funcional.
Membros inferiores:
Inspeção estática sem alterações dignas de nota.
Movimentos livres com queixa de dor em joelho direito não
limitante à flexão máxima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
6
Ausência de sinais de instabilidade ligamentar.
Deambulação livre, marcha não claudicante...”.
O perito concluiu às fls. 164/166:
“...2. Nexo causal
Quanto ao quadro osteomuscular, o histórico clínico é pobre
e os achados de imagem de joelho e ombro são simples, podem
surgir
naturalmente
e
evoluir
segundo
fatores pessoais,
independente de suposta sobrecarga mecânica ocupacional.
Portanto, elementos diagnósticos que não sinalizam afecção cujo
curso evolutivo tenha sido determinado ou agravado pelo trabalho.
O quadro de tornozelo, conforme já comentado, podem ser
explicado por antecedente traumático não informado, e também
não sugere lesões que possam ter decorrido de suposta ação
mecânica cumulativa conforme alegado.
De outra parte, não coube reconhecimento de sobrecargas
com efeito sobre o tornozelo com potencial lesivo.
Portanto, elementos insuficientes para o reconhecimento de
nexo causal.
No tocante à moléstia respiratória, o Autor afirmou nunca
ter tido manifestações respiratórias antes de ter trabalhado no
setor de pintura em julho de 2012. Esta afirmação não procede,
pois há registros de atendimento no ambulatório da empregadora
em 08/07/2011 por 'bronquite' e 'dispneia' (fls. 102); em
14/07/2011 outro por “falta de ar” (fls. 103) e outro em
18/04/2012 por “rinite e bronquite” (fls. 104). Nenhum desses
registros de atendimento informam relação com ambiente de
trabalho e também não há nenhuma informação no prontuário com
data de julho de 2012 concordante com a alegação do Autor.
Pelo exposto, a condição de asma ocupacional acima
conceituada, não se configura...
(...)
3. Incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
7
As imagens diagnósticas de ombro, joelho e tornozelo, em
conjunto com o histórico clínico trazidos à perícia, não sinalizam
por si só doença incapacitante, e no mesmo sentido, não foram
constatados déficits funcionais no exame físico que permitam a
caracterização de incapacidade atual.
Portanto, não cabe a caracterização de incapacidade
laborativa aplicável aos benefícios pleiteados.
Quanto ao quadro respiratório, é de se consignar que a
condição agravada acima reconhecida foi limitada ao período
citado, porém não permanente. Mesmo porque no exame físico
atual o Autor apresentou-se eupneico e sem sinais de prejuízo da
função respiratória...
(...)
Conclusões Finais
Não cabe a caracterização de incapacidade laborativa
aplicável ao benefício pleiteado...” (negrito no original).
Observa-se, no mais, que nenhum parecer crítico por assistente
técnico ou mesmo outros elementos técnicos de convicção foram juntados aos autos
pelo autor, que demonstrasse o desacerto da conclusão do perito judicial.
Anote-se que a impugnação ao laudo pericial (fls.181/191 e
221/228) não traz elementos convincentes que permitam rechaçar as conclusões do
laudo técnico, constituindo mero inconformismo com o resultado que lhe foi
desfavorável.
Não bastasse o nobre perito judicial, respondeu adequadamente aos
quesitos complementares, no qual se indagava o reconhecimento ou afastamento do
nexo laboral, não se verificando, pelo perito, condições nocivas presentes no
ambiente de trabalho.
Assim, na análise das lesões, correlacionadas com as atividades
desempenhadas pelo autor, permite-se afastar o nexo laboral, refutando a
incapacidade para o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
8
Em suma, para que o segurado pudesse fazer jus ao benefício
acidentário, não bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável, que
fosse ela não só decorrente do exercício laboral, mas que, também, causasse
incapacidade para o trabalho, o que não ocorre.
Oportuno ponderar que, em ações acidentárias, o nexo laboral
nunca pode ser presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Arrematando-se, inviável a concessão de qualquer benefício de
natureza acidentária, pois não há comprovação, de modo real, concreto e induvidoso
da incapacidade e do nexo laboral.
Como se verifica a r. sentença de improcedência é irretocável.
Do mesmo modo, o pleito do I.N.S.S. em relação ao reembolso dos
honorários periciais não comporta provimento.
Registe-se, inicialmente, que a Lei no 1.060/50 não pode ser
aplicada ao caso em questão, diante da existência de norma específica que
regulamenta a gratuidade processual no âmbito das ações acidentárias, isto é, o artigo
129 da Lei no 8.213/91, regulamentado pelo artigo 344 do Decreto no 3.048/99, in
verbis:
“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados (...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias
forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva
notificação do evento à Previdência Social, através de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e
de verbas relativas à sucumbência”.
Referido dispositivo legal, distinguindo-se das disposições da Lei
no 1.060/50, não traz nenhuma condição ou limitação à gratuidade processual aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
9
segurados da previdência social.
Ademais, em que pese o fato de o artigo 95 do C.P.C. impor o ônus
da remuneração do perito à parte que houver requerido o exame (ou rateada, quando
pleiteada por ambas as partes ou determinado de ofício pelo Juiz), a responsabilidade
do ente público advém de expressa previsão legal, nos termos do § 2o do artigo 8o da
Lei no 8.620/93, que dispõe: “...O INSS antecipará os honorários periciais nas ações
de acidente do trabalho...”.
Observe-se que a Lei no 8.620/93, ao estabelecer tal incumbência à
autarquia, não faz qualquer ressalva sobre suposto direito de reavê-los em casos de
improcedência da demanda.
Nesse sentido, decisões desta C. Câmara:
“AÇÃO
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO INSS
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
PELA
AUTORA
ANTE
A
SUCUMBÊNCIA DESCABIMENTO PREVISÃO DE ISENÇÃO
LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELA AUTORA

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI No 8.213/91
ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS PELO INSS. REEMBOLSO EM VIRTUDE DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
IMPERTINÊNCIA

OBRIGAÇÃO
DA
AUTARQUIA
(LEI
No
8.260/93,
PARÁGRAFO 2o, ARTIGO 8o)
RECURSO DESPROVIDO.
Recurso
do
INSS
desprovido”.
(Apelação
Cível
1000301-68.2019.8.26.0161; Rel. Nazir David Milano Filho; 16a
Câmara de Direito Público/TJSP; j. 10/12/2019
destaquei em
negrito).
“ACIDENTE DO TRABALHO
AJUDANTE
INFORTÚNIOS
TÍPICOS
LESÕES NO TORNOZELO ESQUERDO E NO 1o
QUIRODÁCTILO ESQUERDO INCAPACIDADE LABORATIVA
NÃO DEMONSTRADA
NEXO CAUSAL COM O TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
10
DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO. ACIDENTE DO
TRABALHO CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA
OBREIRO
ISENTO
DE
CUSTAS
E
VERBAS
RELATIVAS
A
SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91
- IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO
REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA
COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. Recurso do autor e apelo
autárquico
desprovidos”.
(Apelação
Cível
1015560-
92.2018.8.26.0564; Rel. João Negrini Filho; 16a Câmara de Direito
Público/TJSP; j. 26/11/2019 destaquei em negrito).
Dessa forma, inadmissível o reembolso dos honorários periciais,
seja pela parte autora, que goza da isenção legal, seja pelo Estado, razão pela qual só
cabe ao ente autárquico seu pagamento.
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o posicionamento desta Turma Julgadora sobre o tema ao
entendimento que advier do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento
dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp no
1.823.402/PR e RESp no 1.824.823/PR - Tema no 1044).
2.1 Da conclusão
Posto isso, os recursos das partes não merecem provimento,
mantendo-se a r. sentença de improcedência, em razão da ausência de incapacidade e
do nexo laboral, pois não foram constatadas, por meio de laudo, qualquer sequela
incapacitante, afastando-se, ainda, as arguições de: nulidade em razão de
cerceamento de defesa e conversão do julgamento em diligência para renovação da
perícia, respostas aos quesitos complementares e oitiva testemunhal; e igual destino,
desprovimento o apelo do ente público, quanto ao reembolso dos honorários
periciais.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos
das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008568-84.2018.8.26.0348 -Voto no 20536
11
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator